Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. IRDR 17. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O presente conflito de competência foi instaurado em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, tratando-se, portanto, de lide que versa sobre relação de consumo, e cuja consumidora encontra-se no polo passivo.
2. É vedada a declinação, de ofício, da competência territorial, nos termos do art. 64 do CPC/15, bem como da Súmula 33 do c. STJ, segundo a qual “A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”.
3. Todavia, a fim de conferir concretude às garantias de acesso à justiça e facilitação da defesa do consumidor, previstas no art. 6o, VII e VIII, do CDC, a jurisprudência do c. STJ evoluiu no sentido de que, nos casos em que o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, a competência do foro de domicílio do consumidor possui natureza absoluta, podendo, assim, ser declinada de ofício, consoante o art. 64, § 1o, do CPC/15, afastando-se a aplicação da Súmula no 33 do c. STJ.
4. Diante do elevado número de processos versando sobre a questão, com consequente risco para a isonomia e a segurança jurídica, foi instaurado neste eg. TJDFT Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas a fim de uniformizar a jurisprudência sobre o tema, qual seja, o IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 - Tema 17, no qual foi firmada a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, aplicável ao caso dos autos.
5. Cabível, portanto, a declinação da competência, de ofício, para o foro de domicílio da consumidora, ora executada.
6. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Suscitante.